Tribunal: CARF
Processo: 35564.003733/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35564.003733/2006-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.286 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE BMF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
PRELIMINAR - INEXIGIBILIDADE DE DEPOSITO RECURSAL
Não há que se falar em deposito recursal, pois a norma que o exigia foi
revogada.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CTN.
DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação
de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo
150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação de pagamento
deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do CTN.
No caso de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I,
do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO - GF1P. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo
32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.528/97.
CO-RESPONSABILIDADE.
O Relatório de Vínculos não tem como escopo incluir os diretores da empresa
no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, possam
ser responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 3° do art. 4° da Lei n-
6.830/80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35564.003733/2006-07
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.003733/2006-07

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 17-21 .426 -
11a Turma da DRJ/SPOII, fls. 184 a 199.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de auto-de-infração (AI n°. 37.010.166-0 lavrado pela Auditora-Fiscal da
Previdência Social - AFPS VERA LÚCIA PASSERO, matrícula SIAPE n.° 0.932.380, por
infração ao artigo 32, inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212/91, por ter a empresa deixado de
informar em GFIP as remunerações de diversos autônomos, inclusive atletas, registradas
nas contas contábeis "Docência em Cursos", "Serviços de Terceiros" e "Eventos
Culturais e Esportivos", conforme discriminado no Relatório Fiscal da Infração (fls.16).
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 17) e o Anexo I (fls. 08) informam como
foi calculada a penalidade no montante de R$ 436.368,05 (quatrocentos e trinta e seis
mil, trezentos e sessenta e oito Reais e cinco centavos), de acordo com o disposto no art.
32, § 5o, da Lei n.° 8.212/91, e no art. 284, inciso II, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
As fls. 04/15 e 24, encontram-se cópias reprográficas dos seguintes documentos:
Mandado de Procedimento Fiscal - Auditoria Previdenciária e Complementares n.°
09290037; Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, emitidos
em 17/03/2006 e 23/05/2006; Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal - TEAF, de
28/06/2006; e Termo de Antecedentes - Existência.
O contribuinte em tela foi cientificado da presente autuação por via postal (AR n°. SJ
00468166 I BR) em 30/06/2006 (fls. 01).
Tempestivamente, conforme informação prestada por ALICE YOSHÍE AZUMA (fls. 133),
a Autuada apresentou impugnação ao presente Auto de Infração, pleiteando a
improcedência da autuação, por meio do instrumento protocolizado sob o n°.
35564.003733/2006-07 (fls. 30/46), acompanhado dos seguintes documentos:
procuração outorgada aos subscritores da peça impugnatória (fls. 47/49), cópia
reprográfíca dos estatutos sociais da Autuada (fls. 50/58), cópia reprográfíca da Ata da
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17/01/2006 (fls. 59/67);
petição inicial da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária
impetrada pela Defendente em face do INSS, protocolizada na Justiça Federal de São
Paulo sob o n°. 2003.61.00.014513-2 (fls. 68/84); decisão concessiva da medida liminar
pleiteada nesta ação judicial (fls. 85/93); sentença de improcedência do pedido
formulado na ação judicial em comento (fls. 100/111); recurso de apelação impetrado
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.003733/2006-07

em face desta decisão (fls. 112/129); e comprovação do recebimento deste recurso de
apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 130). Por meio deste instrumento,
alega-se, em síntese, que:
a) A Defendente é entidade assistencial, sem fins lucrativos, cumprindo os requisitos do
art. 14 do Código Tributário Nacional -.CTN, fazendo jus à imunidade disposta no art.
195, §7°, da Constituição Federal, o qual afasta a exigência das contribuições sociais
disciplinadas pela Lei n°. 8.212/91. Neste ponto, a Impugnante ressalta que ajuizou,
perante a 21a Vara da Justiça Federal de São Paulo, a Ação Ordinária n°.
2003.61.00.014513-2, no sentido de que seja reconhecido seu direito de não recolher as
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados obrigatórios da
Previdência Social, na medida em que é entidade beneficente. No curso desta ação
judicial, foi concedida a tutela antecipada, posteriormente cassada na sentença que
julgou improcedente o pedido formulado. Entretanto, a Defendente interpôs o
competente recurso de apelação, que foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo,
fazendo com que os efeitos da liminar voltassem a vigorar. Logo, a Impugnante
encontra-se ampara judicialmente para não recolher as contribuições patronais devidas
ao INSS;
b) Ademais, mesmo se não se considerasse a Impugnante como entidade beneficente de
assistência social, não resta dúvida de que inexiste possibilidade de incidência das
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos relativos a título de patrocínio de
atletas. De fato, as remunerações indicadas pela fiscalização referem-se a contratos de
patrocínio (conforme se verifica dos contratos que instruem a peça impugnatória, a
título de amostragem, em anexo), e não de um contrato de prestação de serviços ou de
um contrato de trabalho. Assim, este contrato caracteriza-se como um contrato de
financiamento (transferência gratuita) a um projeto, que possui natureza jurídica de um
contrato de doação com encargos, isto é, mediante o recebimento de uma doação para
realizar um projeto, a pessoa física (atleta), como contrapartida ou encargo, pratica
determinados atos em favor do doador, que possibilitem a ele divulgar a sua marca ou
imagem, inclusive para fins promocionais. Além disso, não seria cabível aventar de
serviço prestado pelos atletas à Impugnante, dado que os mesmos recebem seu
patrocínio pela prática de modalidade esportiva e comparecimento em competições que
são estranhas às atividades desenvolvidas pela Defendente;
c) A penalidade relativas às competências de 01/2001 a 05/2001 não podem prevalecer,
vez que foram fulminadas pela decadência qüinqüenal estabelecida no art. 150, §4°, do
Código Tributário Nacional. Não pode ser aplicado o prazo decenal previsto no art. 45
da Lei n°. 8.212/91, por vedação constitucional (art. 146, inciso III, alínea "b");
d) Os diretores da Impugnante devem ser excluídos da presente exação, pois não
restaram configuradas as circunstâncias previstas nos arts. 134, inciso VII, e 135, ambos
do CTN;
e) O pedido é pela improcedência da autuação. Subsidiariamente, pleiteia-se a exclusão
dos sócios-presidentes da Defendente da condição de co-responsável pela penalidade
imposta por intermédio da presente lavratura.
A AFPS Julgadora MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA, por entender que o objeto da
impugnação seria idêntico ao ventilado na Ação Ordinária protocolizada perante a
Justiça Federal sob n°. 2003.61.00.014513-2, determinou o não conhecimento da
impugnação (fls. 135/137), tendo sido emitida a Carta n°. 21.401.3 - SEREC n° 131
para cientificar a Defendente deste fato (fls. 138).
O Impugnante, não concordando com a negativa de seguimento de sua peça
impugnatória, apresentou recurso administrativo protocolizado sob o n°.
44021.000182/2007-21 (fls. 140/168), pleiteando o regular processamento da
impugnação apresentada, vez que:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.003733/2006-07

Não houve renúncia da Defendente em relação ao contencioso administrativo, pois não
se encontram presentes os dois requisitos necessários à configuração da mesma, quais
sejam: i) ação judicial proposta após a ciência do lançamento fiscal e ii) identidade de
objetos entre a ação judicial e a defesa administrativa interposta. No caso vertente, a
ação judicial foi interposta antes da lavratura da autuação em comento, sendo seu objeto
mais amplo que o da defesa administrativa apresentada. Ademais, nos termos do art. 51
da Lei n°. 9.784/99, qualquer renúncia à esfera administrativa não pode ser presumida,
devendo ser manifestada por escrito pelo contribuinte. Logo, deve ser regularmente
processada a impugnação inserta nos autos.
A AFPS Julgadora CÉLIA T. K. KAWAZOI, analisando o teor do recurso administrativo
mencionado no parágrafo anterior, verificou que efetivamente não há plena coincidência
entre o objeto da Ação Ordinária n°. 2003.61.00.014513-2 e o da impugnação
apresentada, sendo cabível o regular processamento da peça irresignatória apresentada
(fls. 174/176).
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO - GF1P. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração ao artigo
32, inciso IV e parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n°
9.528/97.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DAS
ALEGAÇÕES CONSTANTES DA IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO
PASSIVO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos cm que se fundamentar,
sob pena de impossibilidade da verificação da veracidade das respectivas
alegações.
PRAZO PARA A MANUTENÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Á FISCALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COM A CONSEQUENTE
IMPOSIÇÃO DE MULTA NO CASO DE SER VERIFICADA INFRAÇÃO À
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O prazo decadêncial para o lançamento de contribuições previdenciárias, bem
como para a verificação dos documentos necessários à fiscalização desta
espécie de tributo, é de 10 anos. Ademais, sendo verificado qualquer
descumprimento
às
obrigações
acessórias
insculpidas
na
legislação
previdenciária, é imperiosa a aplicação da multa cominada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
A responsabilidade pelos débitos previdenciários em relação aos
administradores é sempre subsidiária em relação à empresa e solidária entre os
mesmos. Ademais, só será oportuno discutir a responsabilidade dos
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.003733/2006-07

administradores no momento do redirecionamento da futura e eventual ação de
execução fiscal.
Lançamento Procedente
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 210 a 225, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Por questões didáticas, analisar-se-á as questões recursais em tópicos separados.
1 – DO DEPÓSITO RECURSAL
Inicialmente, a recorrente se insurge em relação à exigência do depósito recursal
para seguimento recursal.
Em relação ao depósito recursal, tem-se que o mesmo não é mais exigido como
condição para o seguimento do recurso voluntário, pois o inciso I, do artigo 19 da Medida
Provisória na 413, convertida na lei 11.727/2008, revogou os parágrafos §§ 1oe 2odo art. 126 da
Lei no8.213, de 24 de julho de 1991, que determinava o depósito prévio como requisito para a
admissibilidade do recurso voluntário:
Art. 42. Ficam revogados:
I – a partir da data da publicação daMedida Provisória no413, de 3 de janeiro de 2008,
os§§ 1oe 2odo art. 126 da Lei no8.213, de 24 de julho de 1991;
2 – DA INCOMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL PARA O JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO
Segundo a recorrente, a decisão ora recorrida foi prolatada por autoridade
incompetente para tanto, devendo, portanto, ser anulada; pois, foi apresentada impugnação
administrativa à Delegacia da Secretaria da Receita Previdenciária, anteriormente à fusão da
Secretaria da Receita Federal com o INSS e a criação da hoje única Secretaria da Receita Federal
do Brasil e, no caso, a recorrente interpôs Recurso Administrativo ao então competente Conselho
de Recursos da Previdência Social, segunda instância administrativa no âmbito previdenciário
naquela oportunidade.
Nos termos da lei no 11.457, de 16 de março de 2007, em especial da inteligência
dos artigo 28 e seguintes, tem-se que não assiste razão aos argumentos apresentados pela
recorrente, haja vista a transferência para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em especial,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, além de outras atribuições, a competência para
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.003733/2006-07

o julgamento de causas previdenciárias anteriormente afetas ao órgão previdenciário objeto da
fusão.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição dos dispositivos da referida lei, que tratam
do tema:
Art. 28. Ficam criadas, na Secretaria da Receita Federal do Brasil, 5 (cinco) Delegacias
de Julgamento e 60 (sessenta) Turmas de Julgamento com competência para julgar, em
^-(primeira) instância, os processos de exigência de tributos e contribuições arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a serem instaladas mediante ato do
Ministro de Estado da Fazenda.
Parágrafo único. Para estruturação dos órgãos de que trata o caput deste artigo, ficam
criados 5 (cinco) cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
DAS-3 e 55 (cinqüenta e cinco) DAS-2, a serem providos na medida das necessidades
do serviço e das disponibilidades de recursos orçamentários, nos termos do § 1o do art.
169 da Constituição Federal.
Art. 29. Fica transferida do Conselho de Recursos da Previdência Social para o 2o
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda a competência para julgamento de
recursos referentes às contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei.
§ 1o Para o exercício da competência a que se refere o caput deste artigo, serão
instaladas no 2- Conselho de Contribuintes, na forma da regulamentação pertinente,
Câmaras especializadas, observada a composição prevista na parte final do inciso VII
do caput do art. 194 da Constituição Federal.
§ 2o Fica autorizado o funcionamento das Câmaras dos Conselhos de Contribuintes nas
sedes das Regiões Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 30. No prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de instalação das Câmaras
previstas no § 1° do art. 29 desta Lei, os processos administrativo-fiscais referentes às
contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei que se encontrarem no Conselho de
Recursos da Previdência Social serão encaminhados para o 2o Conselho de
Contribuintes.
§ 2o Fica autorizado o funcionamento das Câmaras dos Conselhos de Contribuintes nas
sedes das Regiões Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 30. No prazo de 30 (trinta) dias da publicação do ato de instalação das Câmaras
previstas no § 1° do art. 29 desta Lei, os processos administrativo-fiscais referentes às
contribuições de que tratam os arts. 2o e 3o desta Lei que se encontrarem no Conselho de
Recursos da Previdência Social serão encaminhados para o 2o Conselho de
Contribuintes.
Parágrafo único. Fica prorrogada a competência do Conselho de Recursos da
Previdência Social durante o prazo a que se refere o caput deste artigo.
3 DA IMUNIDADE - IMPUGNAÇÃO COM OBJETO PARCIALMENTE
IDÊNTICO AO DA AÇÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE AJUIZADA.
Segundo o recorrente, diferentemente do entendimento tido pela Delegacia da
Receita Previdenciária quando do julgamento da impugnação, a 11a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil houve por bem reconhecer que não há plena coincidência
entre a Ação Ordinária n° 2003.61.00.014513-2 ajuizada pela Recorrente perante a 21a Vara da
Justiça Federal de São Paulo, atualmente aguardando julgamento de recurso de apelação pelo Eg.
Tribunal Regional Federal.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.003733/2006-07

Da análise do resultado da suscitada ação judicial, já transitada em julgado, tem-se
que a mesma foi desfavorável às aspirações da recorrente no sentido de que fosse garantida a sua
imunidade tributária. Por conta disso, considerando que o argumento basilar da recorrente, é no
sentido de que, caso seja proferida decisão final favorável à mesma na ação ordinária n°
2003.61.00.014513-2, para reconhecer sua condição de imune à incidência de contribuições
previdenciárias e, que a referida decisão não lhe foi favorável; entendo que não devem ser
acatadas suas alegações calcadas na referida ação judicial.
Portanto, independente da questão relacionada à ação judicial, entendo que foi
correta a decisão de primeira instância ao argumentar que o processo administrativo deve
prosseguir em relação às matérias diferenciadas, não submetidas ao contencioso judicial, pois a
existência de ação judicial à época não deveria prejudicar, o controle da legalidade dos atos
administrativos, dentre os quais figura como espécie o lançamento tributário.
3 – DA INFRAÇÃO OBJETO DA AUTUAÇÃO E DO CONTRATO DE
PATROCÍNIO E A SUA NÃO SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Para a recorrente, os valores pagos a título de contratos de patrocínio não são
passível de tributação através de contribuições previdenciárias, pois, para desconsiderar os
contratos de patrocínio, a fiscalização deveria ter comprovado que não se tratavam dessa espécie
jurídica e sim de remuneração sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias, conforme
os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
Conforme reconhecido pela autoridade julgadora, a Recorrente foi autuada por não
informar em GFIP supostas remunerações a autônomos que, em tese, dariam azo à
incidência da contribuição previdenciária a cargo da empresa.
Isso porque a contribuição previdenciária a cargo do empregador encontra seu
fundamento de validade no art. 195, I, "a", da Constituição Federal, que dispõe acerca
da contribuição incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou
creditados à pessoa que preste serviço ao empregador2.
( ... )
"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federai e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente
sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício" (g.n.)
( ... )
Portanto, contata-se que qualquer verba legitimada a integrar a base de cálculo das
contribuições previdenciárias deverá necessariamente corresponder a REMUNERAÇÃO, ESTRITAMENTE VINCULADA, DE UM SERVIÇO
PRESTADO, sendo evidente que, no caso de uma verba não objetivar a retribuição de
um serviço, não se adequará à hipótese de incidência das contribuições previdenciárias.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.003733/2006-07

Ocorre que grande parte dos pagamentos considerados pela fiscalização como
remuneração para fins de exigência da contribuição previdenciária não foram pagos a
título de contraprestação em razão de um serviço, senão vejamos.
A Recorrente, na consecução de sua atividade social, promove o patrocínio de atletas,
oferecendo condições que possibilitam o desenvolvimento, o treinamento, o
acompanhamento e o aperfeiçoamento destes para a prática de atletismo e a sua
participação em competições nacionais e internacionais, em total consonância com as
disposições constitucionais que tratam do desporto nacional.3
Porém, em nenhum momento a Recorrente contrata qualquer serviço do atleta, haja
vista que estes não prestam, no presente caso, aualauer serviço à Recorrente.
( ... )
Referido contrato não se confunde com um contrato de prestação de serviços, haja vista
que por meio deste instrumento contratual a Recorrente não contrata, em hipótese
alguma, obrigação de fazer do atleta, ou seja, o atleta não é obrigado a exercer seu
talento por força desse contrato quando não estiver disponível (cláusula 4.4 do
contrato).
Ora, os atletas não "correm" em virtude de uma obrigação de fazer contraída junto à
Recorrente. Eles correm por amor à prática esportiva, a qua! ressalta seu talento, sendo
que a Recorrente apenas incentiva e possibilita essa prática esportiva por meio do
patrocínio.
É inequívoco que os valores pagos aos atletas não se tratam de remuneração por um
serviço, mas simplesmente de valores destinados ao incentivo ao esporte, com o
objetivo de exposição do nome da Recorrente.
( ... )
Assim sendo, está claro que os valores despendidos pela Recorrente com contratos de
patrocínio não se subsumem à hipótese de incidência da contribuição previdenciária,
que possui como critério material a remuneração por serviços, fato que não ocorre no
caso em questão. Destarte, uma vez que tais verbas não são relacionadas ao fato gerador
da contribuição, não deveriam ter sido, como não o foram, informadas em GFIP, razão
pela qual nenhuma infração há que ser imputada à Recorrente, sendo de rigor a
improcedência da autuação ora combatida.
Nem se alegue, ainda, como ventilado na decisão recorrida, que a Recorrente não juntou
aos autos contratos de patrocínio celebrados com os atletas a fim de comprovar a
veracidade de suas afirmações.
De fato, a peça impugnatória foi instruída juntamente com diversos contratos de
patrocínio a título de amostragem. Não obstante já terem sido juntados nesta outra
oportunidade, objetivando sempre a busca da verdade real, que norteia o processo
administrativo, aproveita a Recorrente o ensejo para trazer novamente à colação os
referidos contratos (docs. 02), que deixam clara a natureza do vínculo entre Recorrente
e atletas, qual seja, o de patrocinadora e patrocinados.
Da análise dos autos, percebe-se que a multa aplicada foi a prevista na Lei n.°
8.212 de 24/07/91, art. 32 Inciso IV e parágrafo 5o, acrescentado pela Lei n.° 9.528 de 10/12/97,
combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social-RPS
aprovado pelo Decreto n.° 3048 de 06/05/99 e equivale a 100% do valor devido, relativo à
contribuição não declarada, objeto da obrigação principal, formalizada através do processo de n°
44021.000157/2007-47.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.003733/2006-07

Considerando que os argumentos da contribuinte relacionados aos contratos de
patrocínio não diferem dos utilizados por ocasião da apresentação de seus recursos junto ao
Debcad 37.010.158-8, relacionado à obrigação principal, neste item deste recurso da
contribuinte, ao concordar com os fundamentos utilizados no processo da obrigação principal,
como razões de decidir, utilizarei a parte pertinente do acórdão 206-00.783, transitado em julgado
administrativamente, da SEXTA CÂMARA DO SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES,
datado de 07 de maio de 2008, o que faço, com a transcrição, dos trechos pertinentes, a seguir
apresentada:
No que diz respeito aos contratos de patrocínio, apurados pela fiscalização como
pagamentos realizados a pessoas físicas e dessa forma, devidas são as contribuições por
tratar-se de segurado obrigatório da previdência social, razão não confiro ao recorrente.
Pela análise dos contratos, anexos ao relatório fiscal, resta demonstrado o vínculo entre
o atleta c a empresa. As alegações do recorrente de que os valores de patrocínio eram
simplesmente repassados, sem qualquer contraprestação, e ainda, visando o
acompanhamento de menores e famílias não é suficiente para afastar a incidência de
contribuições sobre os pagamentos realizados.
Nos contratos de patrocínio fica clara a prestação de serviços, enquanto atleta
participando de corridas, aparecendo em público representando a instituição, tanto que
existiam diversas restrições a possibilidade de participação cm eventos sem aparecer
com os uniformes determinado pela notificada.
Portanto, entendo que agiu certa a fiscalização ao autuar a contribuinte nas
situações descritas, haja vista o fato de que os atletas contratados através de contratos de
patrocínio, remete aos ditames legais relativos às hipóteses de cobrança de contribuição
previdenciária.
4 – DA DECADÊNCIA
Para a recorrente, considerando que o novo prazo decadencial passou a ser de 5
anos e que os fatos geradores das contribuições previdenciárias ocorreram de janeiro de 2001 a
dezembro de 2005, tendo sendo constituídos apenas em 28 de junho de 2006, os lançamentos
ocorridos de janeiro a maio de 2001 estariam decaídos, conforme os trechos de seu recurso, a
seguir transcritos:
Segundo o indigitado artigo, considera-se extinto o crédito tributário, pela decadência,
com o transcurso de 5 (cinco) anos contados da data do fato gerador.
Os supostos fatos geradores não informados em GFIP e que deram ensejo à autuação
ocorreram entre janeiro de 2.001 e dezembro de 2005, tendo sido constituídos em 28 de
junho de 2006.
Assim, verifica-se que os créditos tributários decorrentes dos fatos geradores ocorridos
entre janeiro de 2001 a maio de 2001 foram extintos em razão de ter se operado a
decadência do direito à constituição dos mesmos.
Desta forma, como o acessório segue a sorte do principal, e sendo certo que parte do
crédito tributário encontra-se extinto, a infração imputada à Recorrente pela presente
autuação também há que ser julgada improcedente com relação ao período de janeiro de
2001 a maio de 2001.
Se não estivéssemos tratando de obrigações acessórias, o contribuinte estaria
arrazoado em suas alegações, no entanto, segundo o entendimento simulado deste CARF, no
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.003733/2006-07

tocante a obrigações acessórias relacionadas a contribuições previdenciárias, deve ser aplicado o
artigo 173, I do CTN, onde reza que o prazo decadencial começa a contar do primeiro dia do
exercício seguinte da ocorrência do fato gerador.
Veja-se a seguir, as súmula CARF que tratam do tema:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 174
Lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
Portanto, não assiste razão à recorrente, pois o fisco teria até o dia 31 de dezembro
de 2006 para efetuar o lançamento tributário em debate.
5 – DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES
A contribuinte demonstra insatisfação em relação da presunção, pela fiscalização,
de que as pessoas arroladas no relatório como co-responsáveis são responsáveis pelo pagamento
do eventual crédito, esquecendo-se, porém, que as relações jurídico-tributárias não se pautam por
presunções, mas sim pela adequação do fato executado à norma legal vigente. No caso, para a
recorrente, a inclusão dos presidentes da contribuinte no Auto de Infração afronta diretamente o
devido processo legal, direito individual e cláusula pétrea do ordenamento jurídico, uma vez que
pautada numa nítida presunção de má-fé, especificamente, numa imputação de má-gestão sem a
mínima comprovação.
Entendo que a recorrente está equivocada em seus argumentos recursais, pois a
inclusão das pessoas arroladas como co-responsáveis na autuação, tem caráter apenas
informativo, sem contudo, atribuir qualquer responsabilidade tributária relacionada a boa ou má
gestão.
Além do mais, não cabe manifestação por parte desta turma de julgamento, haja
vista a existência de entendimento sumulado deste CARF que discorre sobre o tema, conforme a
transcrição, a seguir, da súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" "Relação de Vínculos - VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.286 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35564.003733/2006-07

Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 332
DF CARF MF
Original